Tribunal: TJDFT
Processo: 0729808-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em provas firmes, notadamente as declarações das vítimas, as quais reconheceram o acusado como sendo o autor do delito.
2. Recurso conhecido e desprovido.